Tribunal: TJDFT
Processo: 0007775-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE NÃO COMPROVADA. DEPOIMENTO DO POLICIAL EM JUÍZO. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas quando há nos autos depoimento policial prestado em juízo, coerente com as demais provas, além da confissão do réu.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à Defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso.
3. Sendo o réu reincidente e condenado a pena não superior a quatro anos, mostra-se adequado o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
4. Recurso conhecido e não provido.